Tribunal: TJSP
Processo: 1010187-10.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica o reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente é cabível na hipótese de ser verossímil a alegação do consumidor. Autora que, na

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo da autora. Relação de consumo que não implica o reconhecimento automático do direito postulado na inicial. Inversão do ônus da prova que somente é cabível na hipótese de ser verossímil a alegação do consumidor. Autora que, na inicial, não nega que manteve relação contratual com ré e alega, singelamente, não se recordar da dívida cobrada. Contestação acompanhada de provas aptas a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes e que as faturas vencidas nos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 não foram quitadas. Apelante que deixou de instruir a réplica com os comprovantes de pagamento, à luz do disposto no art. 319 do CC. Dicção, ainda, do art. 435 do CPC. Dívida exigível. Cobrança que constitui exercício regular de direito. Danos morais não configurados. Suspeita de advocacia predatória e captação irregular de clientes. Determinação em grau recursal de expedição de ofícios ao NUMOPEDE e à OAB/SP para apuração de eventual infração disciplinar cometida pela patrona da autora, com remessa de cópia integral dos autos e relatório dos processos patrocinados pela mesma advogada no âmbito deste TJSP. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.